Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. JUÍZO ACERCA DO EXERCÍCIO DA GUARDA PELA GENITORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, consistente na guarda provisória unilateral das filhas, com possibilidade de visitas da mãe pré-agendadas.
2. A decisão sobre guarda dos filhos deve ser pronunciada, preferencialmente, com a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil.
3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse da criança e da adolescente, na hipótese, e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória.
4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar das filhas, que residem perto do genitor e com ele ficam dois dias durante a semana e em finais de semana alternados, o que não autoriza a modificação liminar da guarda compartilhada homologada em Juízo, sem a oitiva da parte contrária.
5. Recurso conhecido e desprovido.